Tribunal: TJES
Processo: 0029331-54.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029331-54.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO NASCIMENTO DE MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0029331-54.2018.8.08.0048

APELANTE:
RENATO NASCIMENTO DE MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: FABIO MODESTO DE AMORIM FILHO - ES14532-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO. PENA-MÍNIMA.
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. FIXADO REGIME INICIALMENTE FECHADO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO

1. Admite-se a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o fechado, aos condenados à pena superior a 04 (quatro) anos, com fundamento na reincidência do acusado, por incidência da norma contida no art. 33, § 2º, do Código Penal

2.Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0029331-54.2018.8.08.0048

APELANTE:
RENATO NASCIMENTO DE MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: FABIO MODESTO DE AMORIM FILHO - ES14532-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENATO NASCIMENTO DE MENEZES

em face da r. sentença (
link
no Id.3734279, pp.169/178) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.

33, da Lei nº 11.343/06
, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (Id. 3855735), o apelante requer, tão somente, a fixação de regime inicial semiaberto, sob a consideração de que não é reincidente em crime hediondo e de que a condenação anterior fora decorrente de crime praticado no ano de 2008, de sorte que não há contemporaneidade para considerá-la como fundamento para fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.

Esclareço que o apelante fora considerado reincidente, em razão de condenação proferida nos autos do processo tombado sob nº 0000223-92.2009.8.08.0048. Em consulta ao Sistema de Execução Penal constata-se que houve a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão executória, sendo a decisão proferida na data de
06.6.2016
.

No entanto, diversamente do que ocorre no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, a prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência do réu em face do novo delito. Além disso, percebe-se que entre a data da extinção da punibilidade do apelante (2016) e a prática do crime apurado nos presentes autos (
18.12.2018
), não houve o decurso do período depurador, de sorte que, à época do presente delito, o apelante ainda detinha a condição de reincidente.

Diante de tais premissas, não se constata desacerto na sentença ao fixar o regime inicialmente fechado, tendo o magistrado
a quo
observado a legislação penal. Por uma interpretação
a contrario sensu
do art. 33, § 2º, do Código Penal, conclui-se que o condenado reincidente à pena superior a 04 (quatro) anos deverá cumpri-la em regime fechado.

Por fim, registra-se que é possível a fixação do regime inicial semiaberto aos acusados reincidentes, nos casos em que, fixada a pena-base no mínimo legal, o réu é condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, o que, no entanto, não é a hipótese dos autos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)